Tribunal: TJDFT
Processo: 0702638-03.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702638-03.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA EMBARGADO: CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por CALL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA contra ato atribuído ao CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, a impetrante pediu, em caráter liminar, o deferimento da medida para determinar a suspensão dos efeitos da penalidade administrativa aplicada (declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração) e, no mérito, a concessão da ordem para anular o Despacho no 35/2017-TGAB/CGDF, assegurando o direito de apresentar suas alegações finais, nos autos do procedimento administrativo. Aduziu, em suma, que o procedimento administrativo seria nulo por ausência de descrição objetiva dos fatos e da conduta irregular praticada pela impetrante e que teria sido suprimida da requerente a oportunidade para apresentar alegações finais. (ID 1273692.) A tutela de urgência foi deferida “para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado até o julgamento definitivo do mandamus”. (ID 1293648 - Pág. 2.) Contra a decisão, o Distrito Federal interpôs agravo interno, suscitando a incompetência absoluta da 2a Câmara Cível para processar e julgar o mandado de segurança. (ID 1448374.) O acórdão proferido deu provimento ao agravo interno para, reconhecendo a incompetência absoluta da 2a Câmara Cível, determinar a remessa dos autos a uma das Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos seguintes termos: “Dou provimento ao agravo interno e acolho a preliminar de incompetência absoluta desta Egrégia Câmara Cível para processar e julgar o presente writ, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos a das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, que poderá ratificar a liminar aqui concedida ou revogá-la”. (ID 2739842 - Pág. 7.) O recurso ordinário interposto pelo impetrante (ID 3981787) foi desprovido pela 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça. (ID 47560542 - Pág. 23.) Certificado o trânsito em julgado, os autos retornaram da instancia superior. (ID 47560543.) Nesse contexto, promova a Secretaria da 2a Câmara Cível a remessa do feito à instância de origem para distribuição a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal a fim de promover o regular processamento, na forma do acórdão de Id no 2739842 - Pág. 7. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de junho de 2023 17:05:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador